Tribunal: TJSP
Processo: 0001486-63.2012.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Ação de Revisão de contrato bancário - Contrato de financiamento para compra de veículo- Arrendamento Mercantil - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.4, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.